Tribunal: TJBA
Processo: 8117261-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117261-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUZA NOVIS

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO.

OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8117261-31.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUZA NOVIS
e Apelado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO
ao apelo, determinando, de ofício, o envio dos autos à Contadoria Judicial
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.